Tribunal: STF
Processo: ARE 1601571
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Fornecimento de suplemento alimentar. Inaplicabilidade do Tema RG nº 6. Ausência de prequestionamento e de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou a admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. No acórdão original, concedeu-se mandado de segurança para o fornecimento de suplemento alimentar necessário ao tratamento de pessoa necessitada com doença grave e permanente.
2. O recorrente, no recurso extraordinário, alegou violação aos arts. 167, 196, 197 e 198, inc. I, da Constituição da República e citou a pendência de julgamento do Tema RG nº 6 (RE nº 566.471/RN). Argumentou que as prestações do Estado na área da saúde dependem de regulamentação e planejamento orçamentário. 
3. O Colegiado de origem, em juízo de adequação ao Tema RG nº 6, afastou a aplicação do referido tema por não versar a hipótese dos autos sobre medicamento, mantendo o acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) determinar se os artigos constitucionais apontados pelo recorrente foram devidamente prequestionados; (ii) verificar se os fundamentos do acórdão recorrido foram especificamente impugnados no recurso extraordinário; e (iii) analisar a aplicabilidade do Tema RG nº 6, que trata do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, a casos de suplemento alimentar terapêutico.
III. Razões de decidir
5. Os arts. 167, 197 e 198, inc. I, da Constituição da República não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, e não houve oposição de embargos de declaração para buscar manifestação sobre essas matérias, o que atrai a incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
6. Nas razões do recurso extraordinário, não houve impugnação específica dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para determinar o fornecimento do suplemento alimentar, limitando-se o recorrente a discorrer de forma genérica sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado, o que enseja a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF.
7. A aplicação do Tema RG nº 6 é incabível ao presente caso, pois este versa sobre o fornecimento de suplemento alimentar, e não de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS, conforme corretamente asseverado pelo Tribunal de origem em juízo de adequação.
IV. Dispositivo 
8. Agravo em recurso extraordinário não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 167, 196, 197, 198, inc. I; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; enunciado nº 282, nº 356, nº 283, nº 512 da Súmula do STF.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE ALIMENTO/MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE PESSOA NECESSITADA - DOENÇA GRAVE E PERMANENTE - DEVER DO ESTADO - ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA - ORDEM CONCEDIDA. 
O mandado de segurança é sim a via adequada para o interessado ver respeitado o seu direito líquido e certo de receber medicamentos imprescindíveis à manutenção da sua vida e da sua saúde. 
A saúde é direito impostergável e dever do Estado, genericamente considerado, que deve assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas, segundo o enunciado dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, máxime em se tratando das camadas mais carentes da população. 
No cumprimento desse dever, a ser exercido pelo Poder Público, nas três esferas da Administração, não se deve admitir medidas protelatórias ou embaraços injustificáveis, mormente tendo em vista a natureza da doença e o estado de miserabilidade daquele que necessita da proteção do Estado.” (e-doc. 8).

2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Mato Grosso aponta violados os arts. 167, 196, 197 e 198, inc. I, da Constituição da República (CRFB), bem como aponta que a matéria controvertida será analisada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema RG nº 6). 

2.1. Argumenta, em síntese, que as prestações do Estado na área da saúde dependem de regulamentação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, por meio de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, sob pena de lesão à ordem e à economia públicas. Sustenta, ainda, que as despesas públicas só podem ser realizadas com planejamento e devem seguir as leis orçamentárias

2.2. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, negar a concessão da segurança (e-doc. 12).

 3. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 13).

4. A Vice-Presidência do TJMT não admitiu o apelo extremo, tendo em vista a incidência do verbete nº 286 da Súmula do STF (e-doc. 15). Seguiu-se a interposição de agravo de instrumento, autuado nesta Corte sob o nº 826.544/MT (e-doc. 17), o qual veio a ser devolvido à origem pela Secretaria Judiciária do STF, com base na Portaria GP nº 138, de 2009, para aguardar o julgamento do Tema RG nº 6 (e-doc. 27).

5. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, assentou a inaplicabilidade do Tema RG nº 6 à hipótese dos autos e manteve o acórdão recorrido em acórdão assim resumido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR TERAPÊUTICO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE E AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6/STF. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente em situação de vulnerabilidade, com prescrição médica para uso contínuo de suplemento alimentar terapêutico (Modulen 400g), visando compelir o Estado ao fornecimento gratuito do produto, diante da comprovada hipossuficiência econômica e da recusa administrativa fundamentada na ausência do item nas listas do SUS. A liminar foi deferida, garantindo o fornecimento imediato. Julgado o mérito, a ordem foi concedida por unanimidade pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT. Posteriormente, em sede de recursos excepcionais, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, conforme o art. 1.030, II, do CPC, diante da tese firmada no Tema 6/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, referente ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, é aplicável ao caso de suplemento alimentar terapêutico prescrito como insumo vital; (ii) verificar se o acórdão proferido deve ser objeto de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 6/STF estabelece critérios específicos para o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS, com ênfase na necessidade de incorporação pela Conitec, avaliação de impacto orçamentário e excepcionalidade da medida.
4. A pretensão da impetrante não trata de medicamento, mas de suplemento alimentar de uso terapêutico, cuja natureza é diversa e voltada à nutrição clínica especializada, sendo inaplicável a tese firmada no Tema 6/STF.
5. Suplementos nutricionais clínicos destinam-se a suprir carências alimentares em situações graves de saúde, especialmente quando há risco à vida ou agravamento de enfermidades, relacionando-se diretamente com o direito à alimentação adequada, à saúde e à dignidade humana.
6. O acórdão originário reconheceu, com base em prova documental, a essencialidade do suplemento para a sobrevivência da impetrante, além da hipossuficiência e da negativa administrativa expressa, enquadrando-se nos parâmetros constitucionais do mínimo existencial.
7. A extensão indevida da tese do Tema 6 a casos que envolvam insumos de natureza alimentar, e não farmacológica, implicaria violação à ratio decidendi do precedente e comprometimento da efetividade de direitos fundamentais.
8. Jurisprudência do TJMT reconhece a obrigação estatal no fornecimento de fórmulas nutricionais em situações análogas, dispensando os requisitos dos temas repetitivos vinculados a medicamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Juízo de retratação afastado.
Tese de julgamento:
1. A tese firmada no Tema 6 da repercussão geral do STF aplica-se exclusivamente ao fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, não abrangendo suplementos alimentares de uso terapêutico.
2. O fornecimento de suplemento alimentar prescrito como essencial à vida e à saúde, diante de hipossuficiência e risco de agravamento clínico, insere-se na esfera do mínimo existencial e constitui dever do Estado, independentemente da ausência do item nas listas oficiais do SUS.
3. Não se justifica a retratação do acórdão que reconheceu o direito líquido e certo ao fornecimento do suplemento, por inexistir incompatibilidade com o entendimento firmado no Tema 6/STF.” (e-doc. 39; grifos acrescidos).

6. A Vice-Presidência manteve a decisão agravada e remeteu os autos eletrônicos ao STF (e-doc. 40), os quais foram reautuados como ARE nº 1.601.571/MT (e-doc. 42).

É o relatório.

Decido.

 7.  De início, observo que os arts.  167, 197 e 198, inc. I, da CRFB não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 

8. Além disso, nas razões do extraordinário, não se impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para determinar o fornecimento do suplemento alimentar Modulen 400g à parte impetrante. O recorrente se limitou a discorrer de forma genérica sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Estado. Incide, assim, o verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

9. No mais, estando em discussão nestes autos o fornecimento de suplemento alimentar, mostra-se, realmente, incabível a aplicação do Tema RG nº 6, que versa sobre o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, conforme asseverado pelo Tribunal de origem em juízo de adequação.

10. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator